Tribunal: TJES
Processo: 5013621-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013621-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA SORESINI RAMALHO

AGRAVADO: VALDETE ALVES NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por câmara cível estadual que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando (i) a penhora, via SISBAJUD, de valor expressivo em contas bancárias da parte agravada e (ii) a averbação da indisponibilidade de imóveis registrados em seu nome, até a comprovação da aquisição com recursos próprios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão enfrentou, com clareza e coerência, os fundamentos invocados pelas partes, especialmente no tocante à titularidade de contas conjuntas e à fragilidade da alegada origem exclusiva dos recursos utilizados em movimentações patrimoniais.
4.
A determinação da penhora considerou o risco de esvaziamento patrimonial do espólio e observou a coincidência entre a criação de plano de previdência e a lavratura de testamento, justificando a medida em sede de cognição sumária.
5.
A decretação de indisponibilidade de bens imóveis teve como base a ausência de comprovação de que as aquisições foram feitas com recursos próprios da agravada, em período próximo ao falecimento do titular do patrimônio.
6.
A decisão embargada fundamentou-se no Enunciado nº 70 da I Jornada de Direito Processual Civil, afastando alegação de supressão de instância quanto à análise da tutela de urgência.
7.
Alegações relacionadas à escritura pública de união estável, regime de bens, previdência privada e movimentações bancárias demandam dilação probatória, inviável na via estreita dos embargos de declaração.
8.
A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à conclusão adotada.
9.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas, configurando-se, no caso, mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
11.
A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.
12.
A fundamentação suficiente no acórdão afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.
13.
É cabível a decretação de medidas cautelares, como penhora e indisponibilidade de bens, quando presentes indícios de dilapidação do acervo patrimonial em prejuízo da legítima, ainda que em cognição sumária.
14.
Questões que demandam análise probatória aprofundada não podem ser decididas na via estreita dos embargos declaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
VALDETE ALVES NASCIMENTO
em face do v. acórdão do evento 12859746, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARCELA SORESINI RAMALHO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de determinar a penhora pelo sistema SISBAJUD da quantia de R$ 1.906.969,32 (um milhão, novecentos e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) nas contas da embargante/agravada e para que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis da comarca de Aracruz para averbar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrícula nº 929 e nº 9.876 – até a demonstração da regularidade das aquisições com bens particulares da referida recorrida.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente a existência de contas conjuntas, mas ponderou que a cronologia das transferências bancárias e os valores elevados, enquanto a inclusão da embargante como cotitular ocorreu apenas no ano de 2021, o que fragilizou o argumento de cotitularidade plena desde o início.

A decisão colegiada estabeleceu a penhora de valores com base na soma de ativos relacionados à herança, limitada à metade, com base no risco patrimonial, sendo que foi devidamente sopesado que o plano de previdência privada foi instituído coincidentemente com o testamento, o que acentuou o esvaziamento patrimonial da legítima.

Além disso, foi enfrentada a falta de comprovação dos recursos utilizados nas aquisições dos imóveis de alto valor próximas ao óbito provinham de patrimônio exclusivo da embargante, o que denota a pertinência da indisponibilidade cautelar.

Cumpre notar, ainda, que o v. acórdão foi alicerçado no enunciado nº 70 da I Jornada de Direito Processual Civil, que permite o manejo de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela provisória de urgência após o contraditório, portanto, não houve supressão de instância.

Assim, as alegações da embargante sobre a retirada de valores de conta conjunta, a escritura pública de união estável com separação de bens e o desbloqueio de proventos e previdência privada constituem matéria de fundo que exigem dilação probatória e análise aprofundada, o que é inviável na via estreita do agravo de instrumento e dos embargos de declaração.

Aliás, oportuno citar o seguinte trecho do voto de relatoria: “
O atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas provisórias de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, sendo que os bloqueios visam preservar a legítima de atos que indicam dilapidação patrimonial do acervo hereditário, como por exemplo, a realização de saques vultosos após o falecimento e as compras de imóveis sem a cabal demonstração de uso de recursos exclusivamente particulares da agravada.
” (evento 12859746).

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória em cognição sumária e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.